Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cabe ao Autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC/15. Fundamentado o pleito deduzido na inicial em intermediação do contrato de mútuo junto à instituição financeira, a não comprovação da efetiva realização de tal contrato leva à improcedência do pedido.

2. Fixados os honorários de sucumbência no mínimo legal estabelecido no art. 85, §2o, do CPC/15, não há razão para serem reduzidos.

3. Apelação conhecida e não provida.